Tribunal: TJSP
Processo: 1015940-17.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015940-17.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MAURICIO
BERTTI DE OLIVEIRA, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015940-17.2019.8.26.0068 -Voto no 45128 - Elthon
2
VOTO No: 45128
APEL. No: 1015940-17.2019.8.26.0068
COMARCA: Barueri
JUIZ 1a INST.: Anelise Soares
APTES.: Mauricio Bertti de Oliveira
APDOS.: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por danos
morais. Atraso no voo de mais de 17 horas. Insurgência
quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos
morais. Indenização majorada para R$15.000,00 acrescida
de atualização monetária e juros nos termos da r. sentença.
Recurso do autor provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 108/112, de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização por danos morais, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00. Ante a
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
O autor alega que, após aguardar 3 horas e depois de
entrar em nova aeronave, teve que desembarcar e aguardar mais 5 horas.
Afirma que não foi oferecido nenhum apoio pela ré. Sustenta que chegou a seu
destino com atraso de 17 horas, o que lhe deixou extremamente deprimido.
Requer o incremento da quantia indenizatória para R$ 19.960,00.
Recurso tempestivo e sem resposta, os autos subiram a
esta instância para o reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015940-17.2019.8.26.0068 -Voto no 45128 - Elthon
3
O recurso do autor comporta parcial provimento.
Ressalte-se que a matéria devolvida revolve apenas
quanto ao pedido de majoração do valor da indenização.
Isso posto, o “quantum” indenizatório deve ser arbitrado
em observância princípios informadores da punição, indenização, proporcionalidade.
O dano moral, por ser um “dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de
Miranda). “In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
quantum fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu
incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica,
impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade
patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo de não
transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Houve claro abalo ao direito de sossego, um dos direitos
da personalidade, a ensejar o dano moral que está inserto nessa própria
conduta de violação, por isso que se chama “in re ipsa”, independentemente de
prova. A Carta Magna contém especial sistema protetivo dos direitos
fundamentais, diretamente decorrentes da dignidade humana (art. 1o, III, CF).
Daí porque principalmente devido à dupla finalidade que
tem a indenização pelos danos morais, qual seja, compensar a vítima e punir o
ofensor, desestimulando a prática de atos semelhantes, mormente com base na
verificação das circunstâncias do caso e em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sem incorrer, contudo, em enriquecimento
sem causa, esta Turma Julgadora entende ser justo majorar a indenização para
R$ 15.000,00, corrigidos desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do
STJ, e com juros de mora a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015940-17.2019.8.26.0068 -Voto no 45128 - Elthon
4
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

ATRASO
DE
VOO
DOMÉSTICO

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA AO CASO
EM ANÁLISE
ALEGAÇÃO DE FATO EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
ALEGAÇÃO DE QUE O
ATRASO SE DEU EM RAZÃO DE MÁS CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
NÃO CONFIGURADA - INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO
PRESTADO
INDENIZAÇÃO DEVIDA
DANO MORAL
CONFIGURADO IMPUGNAÇÃO DO QUANTUM FIXADO
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
FIXADA EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) MAJORAÇÃO
PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 15.000,00 (QUINZE MIL
REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE
PRANTEADOS
JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A
CITAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA -
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO RECURSO ADESIVO
DO
AUTOR
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1113679-25.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Simões
de
Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
N/A - N/A; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro:
27/08/2020)
Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por danos
morais. Atraso no voo. Limitação prevista no art. 22 da
Convenção de Montreal que é aplicável apenas nas
indenizações relativas a prejuízos patrimoniais. Insurgência
quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos
morais. Indenização majorada para R$15.000,00 acrescida de
atualização monetária e juros nos termos da r. sentença.
Verba honorária sucumbencial. Majoração para 20% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015940-17.2019.8.26.0068 -Voto no 45128 - Elthon
5
da atual condenação. Recurso a que se dá
provimento. (TJSP;
Apelação
Cível
1005329-16.2018.8.26.0011;
Relator
(a): Mauro
Conti
Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019)
Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por danos
morais. Atraso no voo. Insurgência apenas quanto ao valor
arbitrado a título de indenização por danos morais.
Indenização majorada para R$10.000,00 acrescida de
atualização monetária e juros nos termos da r. sentença.
Recurso a que se dá provimento. (TJSP; Apelação Cível
1001112-51.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Mauro
Conti
Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)
Ante o parcial provimento, majoram-se os honorários
advocatícios da parte autora, antes fixados em 10% sobre o valor da
condenação, para 12% sobre a mesma base, em respeito ao artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica